Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-31.2023.8.11.0005
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001439-31.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA - CNPJ: 18.394.491/0001-68 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 29.391.578/0001-06 (RECORRIDO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

vide súmula

R E L A T Ó R I O

vide súmula

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - VALE PEDÁGIO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO PREVISTA EM LEI - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 - ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO COMPROVADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA-

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o documento juntado pela ré está sem assinatura, ou seja, inexistindo prova que lhe foi entregue, bem como não há comprovante de transferência bancária, aduzindo que teve que desembolsar valores para conseguir executar o frete, motivo pelo qual, deve a empresa recorrida sofrer as penalidades impostas no artigo 8º da Lei 10.209/01.

2. A respeito da antecipação do vale-pedágio, eis o que dispõe o artigo 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001:
“
Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
”.

3. Em que pese o autor alegar que não houve a antecipação do vale-pedágio, em análise aos documentos colacionados aos autos, observo que foi juntado documento que comprova a antecipação do pedágio pelo reclamado, conforme abaixo se vê:

Apesar de haver impugnação quanto à prova juntada pela empresa recorrida, entendo que inexiste prova de que o documento acima tenha sido emitido de forma fraudulenta.

4. Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“O Código de Processo Civil dispõe no artigo 373, inciso I que compete ao autor à apresentação de fatos constitutivos de seu direito e o inciso II do mesmo artigo elenca que compete ao Requerido a apresentação de fatos modificativos, extintivos e suspensivos do direito do autor.

Conforme a Lei n. 10.209/2001, que instituiu o vale-pedágio, a responsabilidade pelas despesas de pedágio é do embarcador (contratante), ficando isento o transportador pelo pagamento desse encargo. In verbis:

Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

Por sua vez, o art. 3º, §2º, estabelece que o pedágio deve corresponder à toda execução do frete, isto é, de sua origem até o destino. Vejamos:

§ 2º O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser entregue ao transportador rodoviário autônomo no ato do embarque decorrente da contratação do serviço de transporte no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino.

Ainda, a referida Lei em seu o art. 8º dispõe que o inadimplemento da obrigação dá ensejo à indenização ao transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete.

In casu, analisando-se detidamente os autos, denota-se que houve o pagamento referente ao adiantamento do vale-pedágio, no valor de R$ 70,70, conforme consta da Carta Frete juntada pela parte ré no id. 129202834.

Assim, em que pese o adiantamento não tenha sido efetuado por meio de cartão ou cupons, como regulamenta a ANTT, o fato é que restou incontroverso que houve o repasse dos valores pela empresa contratante ao transportador.

No ponto, cumpre esclarecer, a despeito da irregularidade, que a aplicação da multa exige a ausência do repasse e, na presente hipótese, houve o adiantamento dos valores, apegando-se a parte autora à violação da forma para pretender o pagamento da indenização.

Desse modo, vislumbro que o autor não sofreu qualquer prejuízo, razão pela qual não há que se falar em condenação da ré ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001.

5. Ficando comprovado o pagamento antecipado a título de vale pedágio, não há que falar em aplicabilidade da penalidade prevista no art. 8º da Lei 10209/01, que impõe o pagamento em dobro do valor do frete.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso desprovido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, observando-se o disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024